Tribunal: TCU
Processo: 020.747/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 576585, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 576585, função null, que teve como objeto OBJETO: RECURSOS PESQUEIROS OCEANICOS - CAPACITACAO E AVALIACAO PESQUEIRA NA REGIAO OCEANICA DO NORDESTE SETENTRIONAL BRASILEIRO. (no da TCE no sistema: 3275/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10778/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de Alexandre Holanda Sampaio e Associação Cientifica de Estudos Agrários, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 576585 (peça 14) firmado entre as entidades anteriormente mencionadas, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Recursos pesqueiros oceânicos - capacitação e avaliação pesqueira na região oceânica do Nordeste setentrional brasileiro". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o Parecer Técnico 1/2011, de 25/1/2011 (peça 96), e o ato subsequente, qual seja, a Nota Técnica 102/2016, de 18/7/2016 (peça 97); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 139-142) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 020.747/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.